Tribunal: TJSP
Processo: 0136841-96.2007.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões a serem sanadas no acórdão – Acolhimento parcial do recurso interposto pela Connectom apenas e tão somente para afastar os RATs copiados no Anexo IV do laudo, inclusive aqueles glosados por "datas inconsistentes"- Acolhimento parcial dos embargos opostos pela Connectcom com efeitos infringentes - Rejeição dos embargos opostos pela Prodam.